Tribunal: TJDFT
Processo: 0728418-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728418-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTHA SALUSTIANO PEREIRA SANTIAGO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQN 312 REPRESENTANTE LEGAL: ROSELENE APARECIDA PINTO RAMOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão de saneamento proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, entre outros temas, inadmitiu a assistência simples requerida pela recorrente e admitiu a denunciação à lide requerida pelo agravado, lavrada nos seguintes termos, naquilo que importa à presente discussão: “Assistência simples Consta na inicial pedido formulado pela filha e neta da autora, no qual requerem a admissão no feito como suas assistentes simples, nos termos do art. 119 do Código de Processo Civil. Para tanto, faz-se necessária a demonstração de interesse jurídico, ou seja, da potencialidade de alcance de sua esfera jurídica. Neste sentido, trago a colação o presente aresto: ‘A assistência, simples ou qualificada, somente será cabível quando, pendendo uma causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro tiver interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma delas. Para tanto, é necessário que a relação jurídica de que faz parte tenha algum vínculo jurídico com o objeto discutido no processo. O interesse meramente econômico ou moral não enseja a assistência, se não vier qualificado como interesse também jurídico. Consoante a melhor doutrina, ainda que não haja impugnação, no prazo legal, quanto ao pedido de intervenção na qualidade de assistente, o magistrado poderá indeferir referido pleito se não estiverem reunidos os requisitos mínimos para tanto. Recurso improvido.’ (20080020167990AGI, Relator ESDRAS NEVES, 3a Turma Cível, julgado em 22/04/2009, DJ 30/04/2009 p. 115) No caso em apreço, não verifico a existência de interesse jurídico das requerentes na presente demanda sob o argumento de que, na condição de familiares da autora, participaram das negociações junto ao condomínio. Em que pesem as alegações das requerentes, não há que se falar em interesse jurídico, porquanto o objeto dos autos não interessa juridicamente às requerentes. Assim, rejeito o pedido de inclusão no feito como assistente simples formulado pela filha e neta da autora. Denunciação da lide O requerido pede a denunciação da lide da pessoa jurídica BRADDEN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, sob a alegação de ter firmado contrato para realização da reforma do telhado. O art. 125, II, do Código de Processo Civil, dispõe ser admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. Da narrativa dos autos, verifico ser o caso de denunciação da lide, nos termos do art. 125, II, do Código de Processo Civil, porquanto o documento de ID 95020078 demonstra relação contratual de prestação de serviço, por meio da qual a denunciada se obriga a ressarcir o requerido por eventuais indenizações pagas em decorrência da obra (cláusula vigésima, § 7o). Portanto, recebo a denunciação da lide proposta em desfavor de BRADDEN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, nos termos do artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil”. A agravante assevera que tem mais de 85 (oitenta e cinco) anos de idade e que é deficiente auditiva bilateral (com perda da audição significativa e irreversível). Aduz que sua neta, Marianna Santiago Marra Silveira, passou a residir juntamente com a recorrente, nos últimos 15 anos, após o falecimento de seu genitor e, desde então, independentemente de seu grau de parentesco, cuida de todos os interesses de sua avó, mediante instrumento de mandato. Alega que, segundo o art. 15, inciso II, da Lei n.o 10.741/03, “quando de interesse do próprio idoso, este se fará representar por procurador legalmente constituído”. Argumenta que “no caso, é notório o interesse jurídico a justificar o ingresso da neta da agravante Marianna Santiago Marra Silveira na ação principal como assistente simples, uma vez que o próprio dispositivo legal supracitado [o art. 15, inciso II, da Lei n.o 10.741/03] delineia a atuação da autora, franqueando-lhe a possibilidade, através de sua procuradora, pleitear providências necessárias à busca do seu direito, nascendo dessa perspectiva o interesse da requerente de não sofrer efeitos reflexos, envidando, para isso, esforços no sentido de evitar decisão desfavorável à assistida, de forma que sua esfera também não seja afetada”. Salienta que o interesse jurídico da filha da agravante, Walcymara, para ingresso no feito também na condição de assistente simples decorre do fato de ter participado de todas as tratativas com o condomínio agravado e de atuar como procuradora da recorrente. Quanto à denunciação da lide, defende que a presença dos requisitos do art. 125, inciso II, do CPC, não é por si só suficiente para o seu deferimento, devendo ser investigado se o seu deferimento, no caso concreto, é recomendável ou útil e se atende ao princípio da economia processual. Refere que, no caso dos autos, o seu deferimento não se mostra cabível, porque implica a morosidade do processo, em desrespeito à prioridade especial conferida pelo art. 71, § 5o, da Lei no 10.741/2003, aos maiores de 80 (oitenta) anos. Pondera que a demanda principal tem por fundamento a responsabilidade objetiva do condomínio réu/agravado pelos danos ocasionados ao apartamento da autora/agravante e que o ingresso da terceira denunciada à lide implica a inserção de fundamento novo, qual seja, a discussão da responsabilidade subjetiva da denunciada à lide pelo ressarcimento regressivo ao recorrido de eventuais valores que venha a ser obrigado a pagar à recorrente. Acrescenta que a relação jurídica do condomínio agravado com a empresa prestadora do serviço denunciada à lide é consumerista, sendo vedada, por esse motivo, nos termos dos arts. 13, 14 e 88, do CDC, a denunciação da lide. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja admitido o ingresso da filha e da neta da autora na condição de assistentes simples e indeferida a denunciação da lide, com imediata concessão de tutela de urgência recursal. Intimada para justificar o cabimento do presente recurso, a agravante asseverou que este se mostra cabível por expressa previsão do art. 1.015, inciso IX, do CPC (ID n.o 28830086). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Cabível o presente recurso, vez que as questões nele debatidas, relativas ao ingresso ou exclusão de terceiros intervenientes, enquadram-se à hipótese de cabimento prevista expressamente no art. 1.015, inciso IX, do CPC. Todavia, há óbice ao conhecimento do recurso no tocante ao pedido de admissão do ingresso da filha e da neta da agravante na condição de assistentes simples. Isso porque falece à parte autora legitimidade recursal para postular a reforma de decisão singular com o intuito de obter o ingresso de terceiros intervenientes no feito. A legitimidade para o recurso, nessa hipótese, é exclusiva da pessoa que postula o ingresso no feito nessa condição. No mesmo sentido, confira-se o seguinte aresto do Tribunal Regional Federal da 3a Região: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. ASSISTÊNCIA SIMPLES. INDEFERIMENTO: LEGÍTIMO O REQUERENTE DA INTERVENÇÃO PARA RECORRER DA DECISÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MATÉRIA NÃO VENTILADA NA DECISÃO COMBATIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE QUE NÃO SE CONHECE. 1. Em processo de caráter litigioso, não pode o Tribunal, ao largo de autorização legal ou regimental e sem a concordância de ambas as partes, conceder oportunidade a que uma delas profira sustentação oral em sessão de julgamento. A lei processual e o regimento interno do tribunal estabelecem as hipóteses em que se admite a sustentação oral, daí resultando que, afora o rol exaustivo ali estabelecido, descabe o uso da palavra pela parte em sessão de julgamento. 2. No que concerne à assistência simples requerida pela União, e trazida como fundamento do recurso ora em análise, é patente a ilegitimidade recursal do agravante nesse ponto. A assistência é intervenção de terceiro da espécie espontânea, daí resultando que somente o próprio terceiro pode recorrer da decisão de inadmissão. 3. Não tendo sido objeto da decisão agravada, também não deve ser conhecida a questão relativa à denunciação da lide. 4. Agravo de instrumento não conhecido” (TRF3 - TERCEIRA TURMA. AGRAVO DE INSTRUMENTO - 0005687-74.2016.4.03.0000 RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS. DATA DA PUBLICACAO: 30/09/2016). Assim, não conheço do recurso na parte em que se insurge quanto ao indeferimento do ingresso da filha, Walcymara Santiago da Rocha, e da neta da agravante, Marianna Santiago Marra Silveira, na condição de assistentes simples. Todavia, conheço do recurso quanto ao restante, vez que presentes os requisitos de admissibilidade, passando à análise do pedido de liminar. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge do risco da realização de atos inúteis, em prejuízos às partes e à prestação jurisdicional, ante a possibilidade de exclusão da denunciada à lide do polo passivo do processo por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, bem como do risco de demora excessivo do feito, em prejuízo da agravante, pessoa de mais de 85 (oitenta e cinco) anos de idade. Por sua vez, a probabilidade do direito alegado nas razões recursais também se encontra presente. Em juízo prelibatório, a denunciação da lide não é cabível nos feitos em que figura, como parte autora, pessoa idosa maior de 80 (oitenta) anos, que é beneficiada pela prioridade especial (para alguns “superprioridade”) conferida pelo art. art. 71, § 5o, da Lei no 10.741/2003, porque implica retardamento da prestação jurisdicional, em situação em que, em virtude da idade elevada da parte, a necessidade de solução do processo de maneira célere ganha especial relevância. Em outras palavras, admitir a denunciação da lide em casos como o presente atentaria, em princípio, contra a própria finalidade do instituto, que é promover celeridade e economia processuais. Semelhante orientação foi adotada pela 4a Turma do colendo STJ, no AgRg no AREsp 557.860/MG, em caso no qual figurava como autora pessoa de 69 (sessenta e nove) anos idade na data do julgamento daquele recurso. Se a presença de autora de 69 (sessenta e nove) anos de idade inviabiliza a denunciação da lide, com maior razão, aparentemente, a impossibilidade de aplicação do instituto ao caso em que a demandante tem 85 (oitenta e cinco) anos de idade. Ressalte-se que, ante o deferimento da liminar, a medida mais adequada a ser adotada, caso não houvesse pessoa maior de 80 (oitenta) anos no polo ativo do feito, seria a suspensão de seu curso até o julgamento do mérito do presente recurso, vez que, em juízo provisório, não é possível a exclusão da denunciada à lide do polo passivo do feito, provimento que se afiguraria irreversível. Todavia, em virtude da prioridade especial de que goza a agravante, deve o feito ter seu curso normal, mas sem a participação da denunciada a lide, assumindo-se o risco de, em caso de não provimento do recurso por ocasião do julgamento de seu mérito, ocorrer retrocesso na marcha processual. Por essas razões, defiro a tutela de urgência recursal para determinar que o feito prossiga sem a participação da denunciada à lide, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, 28 de outubro de 2021 19:40:34. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator